Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DE CITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA, QUE REPRESENTOU O AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se condena o autor da ação em honorários advocatícios, no caso de extinção do feito sem resolução do mérito por causa da falta de citação, em razão da ausência de angularização da relação processual. Ademais, ainda que se pudesse falar na condenação do autor ao pagamento dessa verba sucumbencial, os valores seriam devidos à parte adversária, e não ao advogado que o representou.
2. Se não é possível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, também não é possível a fixação de honorários recursais em seu desfavor.
3. Apelo não provido.